Tribunal: TCU
Processo: 007.847/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 908/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado com o objetivo de que o Tribunal " conheça do Boletim Desigualdade nas Metrópoles no 12 (anexo a esta representação), que revela o aumento da desigualdade social no país no ano de 2022, em desconformidade com os preceitos constitucionais, com as normas orçamentárias e com os princípios da Administração Pública, e proceda à análise, com urgência, dessa situação, considerando os seus reflexos no exame das contas prestadas pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, relativas ao exercício de 2022, e no parecer prévio a ser emitido pelo Tribunal de Contas da União acerca da regularidade dessas contas, nos termos do art. 36 da Lei no 8.443/1992 e dos artigos 221 e seguintes do Regimento Interno do TCU. " considerando que a temática da desigualdade social tratada na publicação referenciada pelo representante está devidamente contemplada tanto no relato oficial contido na Prestação de Contas do Presidente da República 2022, quanto nas ações de controle externo voltadas à análise do desempenho governamental em 2022, em conformidade com as disposições constitucionais, legais e regulamentares, bem assim em atenção ao Memorando-Circular 1/2023/AudFiscal e aos Acórdão 1793/2017-TCU-Plenário e 67/2022-TCU-Plenário, que tratam das diretrizes para apreciação das Contas do Presidente da República; considerando que a temática da desigualdade social já se encontra no escopo das diretrizes das Contas de 2022, nos termos do art. 225 do RITCU, da diretriz 7 do Acórdão 67/2022-TCU-Plenário e do Anexo I do Memorando Circular 1/2023/AudFiscal; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso III, e 36 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III; 235 e 237 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, caput, e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos necessários para adoção da medida; c) comunicar a presente deliberação ao representante e à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Sustentável; d) apensar os presentes autos ao TC Processo 044.390/2021-1 . 1. Processo TC- Processo 007.847/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Contas do Governo - Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há